Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707782-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 51399015, THIAGO BAZÍLIO ROSA D’OLIVEIRA, OAB/GO 19.712; FERNANDA OLIVEIRA FÉLIX, OAB/GO 65.038; e BÁRBARA FELIPE PIMPÃO, OAB/GO 29.956, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo banco recorrido, consoante termo de notificação encaminhado por e-mail (IDs 51399017e 51399018). Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010